Tribunal: STF
Processo: ARE 671730
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR FEDERAL. NATUREZA DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI ESTABELECIDA PELA LEI Nº 10.909/2004. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PREDECENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.